Tribunal: TJMT
Processo: 0002228-57.2017.8.11.0102
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002228-57.2017.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JONATHAN WUTZKE - CPF: 051.044.649-38 (APELANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), WASHINGTON CAETANO DE SOUZA SILVA - CPF: 310.174.238-22 (APELADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), SIGUARDO WUTZKE - CPF: 334.598.009-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002228-57.2017.8.11.0102

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – INSTRUMENT
O DE
CONFISSÃO DE DÍVIDA GARANTIDO POR DUAS NOTAS PROMISSÓRIAS - INADIMPLÊNCIA DE UMA - EXCESSO DE EXECUÇÃO
- ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL COM ENTREGA DE CHEQUE EMITIDO POR TERCEIRO -
REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO VÁLIDA DO PAGAMENTO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 320 DO CC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A
Nota Promissória é título executivo extrajudicial carreada de certeza, liquidez e exigibilidade
.
Rejeita-se a t
ese de Excesso de Execução
fundada no pagamento parcial do valor executado, se o Embargante

n
ão comprova
,
de forma robusta
,
o efetivo pagamento ao exequente, a fim de possibilitar abatimento do débito – Artigo 320 do CC/02 – Ausência de preenchimento dos requisitos a fim de comprovar efetivamente o pagamento realizado
pelo executado embargante
ao credor - Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002228-57.2017.8.11.0102

APELANTE: JONATHAN WUTZKE

APELADO: WASHINGTON CAETANO DE SOUZA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
Jonathan
Wutzke
,
contra sentença que
nos Embargos à Execução movidos em desfavor de
Washington Caetano de Souza Silva
, julgou improcedentes os pedidos e condenou o embargante ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (id
166031843).

Afirma que o apelado propôs ação executiva nº 0001538-28.2017.811.0102
,
a fim de receber
o valor de R$227.500,00, retratado na Nota Promissória vencida em 28-3-2017.

Afirma que as partes firmaram
contrato de confissão de dívida, no valor total de R$ 455.000,00, representado por duas notas promissórias de R$227.500,
00, cada
.

Assegura que comprovou o
excesso de execução, porque a primeira parcela foi quitada por meio de dação em pagamento de
impl
e
mento agrícola avaliado em R$246.000,00
, a diferença a maior de R$18.500,00 abatida na segunda parcela, de modo que restaria pagar a quantia de R$209.000,00
.

A
rgumenta que
é
incontroverso da

análise d
o próprio
instrumento de confissão de dívida
,
que
restava ao apelante o pagamento d
o valor de R$209.000,00
, referente a segunda parcela.

Além disso, assevera que o avalista do título,
Siguardo

Wutzke
, realizou o pagamento parcial da obrigação de R$176.000,00
, por meio de cheque nº

000664, com vencimento para 30-7-2017 e o apelado não fez prova que tal recebimento for
a para quitação de outro negócio, cujo
ô
nus
era
seu.

Pede seja provido o recurso a fim de reconhecer o excesso e declarar como devida a quantia de R$40.140,63
, bem assim a condenação do embargado apelado ao pagamento do valor indevidamente cobrado
,
em dobro, nos termos do artigo 940 do CC
e, ainda, litigância de má-fé (artigo 80, II do CPC), por
cobran
ça de dívida já paga.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id 166031353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002228-57.2017.8.11.0102

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que
nos presentes Embargos à Execução,
rejeitou a tese de excesso de execução, arguida nos presentes Embargos opostos pelo ora apelante
Jonath
an
Wut
zke
,
em des
f
a
vor de
Washington Caetano de Souza Silva
.

A controvérsia recai sobre o pagamento da segunda Nota Promissária no valor de
R$227.500,00
, vinculada ao

Instrumento de Co
nfissão de Dívida firmado entre as partes
.

O Embargante, ora apelante pretende ver reconhecida a tese de que pagou
parcialme
nte referido título executado,
por meio do crédito de
R$18.500,00
, oriundo da diferença da primeira Nota Promissória
, acrescido de um cheque no

valor de
R$176.000,00,

emitido pelo
avalista
do negócio
. Dito isso, o apelante entende que seu
débito é de apenas R$40.140,63
.

Sucede
que o Embargante não fez prova de que o cheque emitido por

Siguardo

Wutzke
, no valor de R$176.000,00
tenha servido para dar parcial quitação a segunda parcela do Contrato de Confissão de Dívida, representado
na
Nota Promissória
de R$227.500,00, porquanto a cártula sequer fora compensada, não há qualquer observação/descrição no título
nesse sentido.

Além disso, não se visualiza que as partes tenham aditado o Contrato de Confissão de Dívida, muito menos
o
apelante apresentou
recibo ou quitação exarada pelo apelado, dando
quitação do referido valor
.

Ressalta-se, neste sentido, que o cheque é título de crédito emitido por terceiro que, no caso em exame, não fora vinculado ao negócio jurídico firmad
o

exclusivamente entre
o
apelante e o apelado. Em conclusão, a prova de que pagou o valor reclamado era do embargante, ora apelante,
que não se
desincum
biu de seu ônus.

Ademais, deve-se ressaltar que a prova do pagamento deve ser realizada nos termos do artigo 320 do CC/02, “
verbis
”:

“Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.”

E os documentos apresentados nos autos, não se
trata
de prova hábil e nem ao menos preenchem os requisitos do artigo supramencionado a fim de comprovar efetivamente o pagamento realizado ao credor para abatimento do débito
.

Nesse sentido, bem ponderou a sentença impugnada:

“
O embargante afirma que foi celebrado entre as, na qual foram emitidas duas notas promissórias, no valor total de R$ 455.000,00, com vencimento em 28/02/2017 e 28/03/2017. Segundo o embargante a primeira parcela fora quitada através de dação em pagamento. Cada parcela possuía o valor de R$ 227.500,00. O bem dado de dação em pagamento tinha o valor de R$ 246.000,00. Posto isso, existia um saldo de R$ 18.500,00, que não fora descontada da execução no processo principal.

Além disso, o embargante alega que o avalista da relação entre as partes realizou o pagamento de R$ 176.000,00, através de um cheque, o que também não foi descontado da execução. Por fim, entende o embargado que o seu débito é de R$ 40.140,63.

Não obstante a alegação de excesso de execução, não restou provado nos autos a realização da dação em pagamento. Ainda, não existe prova de que o cheque fora emitido para satisfação da dívida do embargante, conforme alegado.

Ressalto que a nota promissória vinculada ao instrumento particular de confissão de dívida não tem o condão de retirar a sua certeza, liquidez e exigibilidade.
”
(grifei)

Por fim, afastada a tese de excesso de execução não há se falar em condenação do apelado ao pagamento do indébito cobrado, que fica, igualmente, rejeitado
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a
senten
ça recorrida na forma proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023